Tribunal: STF
Processo: HC 198940
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Paulo Rodrigues Pereira, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do do HC nº 639250/PR.
    Aduz o impetrante que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 289, § 1º, do Código Penal.
    Nesse contexto, sustenta a ausência de fundamentação idônea para exasperar a primeira fase da dosimetria. 
    Afirma que o reconhecimento de uma única circunstância judicial (antecedentes) agravou de forma desproporcional a pena.
    Requer, liminarmente, o redimensionamento da pena e, no mérito, a confirmação da medida.
    Examinados os autos, decido.
    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro Joel Ilan Paciornik não conheceu o HC nº 639250/PR, por se tratar de mera reiteração de tema já submetido à Corte (REsp n. 1.826.230/PR).
    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, verifica-se que o Juízo sentenciante exasperou a pena base em 6 meses, considerando o mínimo de 3 e o máximo de 12 anos, tendo em vista o registro de condenação criminal, pela prática do crime de estelionato (art. 171 do CP), não havendo o que falar de desproporcionalidade:
    “A pena prevista para a infração capitulada no art. 289, § 1º, do Código Penal está compreendida entre 03 (três) a 12 (doze) anos de reclusão e multa. Culpabilidade: normal à espécie. Antecedentes: desfavoráveis. Conforme pesquisa no sistema Oráculo do TJPR, há registro de condenação criminal anterior prolatada em desfavor do réu pela 1ª Vara Criminal de Foz do Iguaçu, nos autos de Ação Penal nº 0000324-88.2014.8.16.0030, por fato praticado em 31/05/2013, em infração ao art. 171, caput, do Código Penal, às penas de 1 ano e 2 meses de reclusão, mais 12 dias-multa, cujo trânsito em julgado ocorreu em 12/06/2018: 
    Ademais, consoante documentos trazidos no evento 2, o acusado foi condenado definitivamente pela prática do mesmo crime ora em julgamento: 
    ‘Processo nº 5000078-12.2014.4.04.7002: Nome do apenado: PAULO RODRIGUES PEREIRA; Nome do pai: LEONILDO RODRIGUES PEREIRA; Nome da mãe: MADALENA RIBEIRO PEREIRA; Data de nascimento: 06/05/1976; UF: PR; Cidade: FOZ DO IGUAÇU; Estado civil: CASADO; Carteira de identidade: 77209352; Órgão expedidor: SSP/PR; Data da condenação: 30/06/2014; Incurso nos artigos: ARTIGO 289, §1º, DO CÓDIGO PENAL; Trânsito em julgado Acusação: 14/10/2014; Trânsito em julgado Defesa: 03/11/2014; Pena privativa de liberdade: 3 ANO(S) DE RECLUSÃO; Execução Penal: 5016290-11.2014.4.04.700; Sit do Proc Exec Penal: MOVIMENTO; Suspensão condicional da pena: NÃO; Houve substituição da pena: SIM; Pena restrit direito aplic: DUAS PENA(S) RESTRITIVA(S) DE DIREITO(S), NA(S) MODALIDADE(S) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE OU A ENTIDADES PÚBLICAS E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA; Data da extinção da punibilidade: 13/03/2017; Motivo da extinção da punibilidade: CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA; 
    Registro que a segunda anotação será valorada na segunda fase da dosimetria pena.
    Conduta Social: não há nada nos autos que a desabone. 
    Personalidade: não há como ser aferida. 
    Motivos: normais. Circunstâncias: neutras. 
    Consequências: normais. 
    Comportamento da vítima: não se aplica. 
    Considerando tais circunstâncias, fixo a PENA-BASE em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão ” (doc. 3). 
    Tem-se, portanto, que a pena-base do paciente foi majorada com fundamento nos antecedentes, ante a existência de condenação transitada em julgado.
    Ademais, como já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal,
    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente